Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023033-24.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (RECLAMANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), Juizo da Vara Agrária da Comarca de Cuiabá (RECLAMADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARNEIRO DA SILVA - RANUFO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CECÍLIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NERES CARDOSO - DOUTORZINHO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE TAL - CHICO DOIDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANGÉLICA (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS SILVA MARAGNO - CPF: 658.493.022-04 (RECLAMANTE), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (RECLAMANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (RECLAMADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADA. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023033-24.2020.8.11.0000

RECLAMANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

RECLAMADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ACORDÃO QUE DEFERIU O REVIGORAMENTO E DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO – NÃO ATENDIMEMNTO À ORDEM DO TJ – CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE – PRECEDENTES DO STJ - RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.

O cumprimento do acórdão ainda que depois de protocolada a Reclamação a torna prejudicada ante a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Reclamação apresentada com amparo nos artigos 988, II, do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT, com pedido de liminar, sob a alegação de que o juiz em substituição legal na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, Carlos Roberto Barros de Campos, se nega a cumprir a determinação da Quarta Câmara de Direito Privado no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000, de revigoramento da liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.8.11.0041 – Código n. 393658, que ajuizou contra Adão Mota e outros e seus respectivos sucessores.

A reclamante argumenta que há mais de 30 anos tenta reaver as suas terras; que a primeira invasão foi em 1987, quando, então, ingressou com a Ação Possessória n. 795/87 contra Ilton Ferreira Lima e muitos outros, com sentença prolatada em 11-9-1990 pela procedência, transitada em julgado.

Argui que nessa demanda foi realizada inspeção pelo INCRA e nominados todos os invasores atingidos pelo
decisum
e retirados da área por ocasião do seu cumprimento.

Informa que a segunda invasão ocorreu em 1993 e foi rechaçada na Ação Possessória n. 100/1993 que propôs contra Adão Carneiro de Souza Campos e outros; que a terceira foi em 1997, também afastada na Ação Possessória n. 206/1997 que manejou contra Pedro Sinval do Espírito Santo Martins.

Ressalta que em seguida propôs a Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.811.0041, que tramita na Segunda Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá, contra Adão Mota e outros, compreendidos estes últimos nos que foram retirados mas retornaram ao local, nos adquirentes que também foram alcançados pelo
decisum
e nos terceiros que adentraram no imóvel posteriormente

Nessa lide foi proferida a decisão que deu origem ao AI 1005867-47.2018.8.11.0000, em que foi deferido o revigoramento da liminar ora em questão.

Apresenta uma síntese da tramitação do feito, com destaque para o Laudo Pericial elaborado por empresa técnica que contratou, o qual traz a relação de todas as pessoas que estavam na área naquele momento processual, o número complementado pelo Auto de Constatação determinado pelo juízo
a quo
, assim como a quantidade de hectares ocupada por cada uma delas.

Elenca todos os Recursos interpostos da decisão que autorizou o revigoramento, das que rejeitaram liminarmente Embargos de Terceiro e/ou concederam as liminares, das que negaram seguimento aos Recursos Especiais, e daquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que todas comprovam a integral manutenção do aresto prolatado no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000, o que por si só revelaria a ausência de motivo para o não cumprimento pelo reclamado.

Anota que a ordem de revigoramento se referiu à retirada dos invasores originários (réus na Ação Possessória), dos seus sucessores (adquirentes de área litigiosa), e daqueles que nela entraram durante o curso da Ação, todos submetidos aos efeitos do acórdão, que transitou em julgado após o não provimento dos Embargos Declaratórios.

Consigna que, ao requerer a liminar e depois o revigoramento, informou a posse velha no que tange a 100 alqueires, equivalentes a 484 hectares, ocupados por Neci Martins, e por ocasião do cumprimento do aresto postulou que também fosse excluída a área que supostamente sobrepõe a reserva indígena.

Especifica todos os Agravos de Instrumento interpostos pela grande maioria dos ocupantes, tanto pelos que ali ingressaram durante o curso do processo e por isso incluídos no polo passivo, como pelos que se dizem terceiros, que tiveram seus Recursos desprovidos em virtude da comprovação de serem na verdade sucessores dos réus, inclusive os Recursos Especiais com seguimento negado pela Vice-Presidência do TJMT e pelo STJ, e os pedidos de efeito suspensivo indeferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argui que o reclamado foi devidamente intimado do teor de todas essas decisões, dentre as quais a do Pedido de Tutela Provisória n. 2882-MT (Id 65696454) e a do RESP 1.890.450-MT (Id 65696455).

Assinala que a ordem de revigoramento foi emitida pelo Tribunal de Justiça em
4-9-2019
e o reclamado comunicado em
5-9-2019, mas até a data do protocolo da Reclamação não a havia cumprido,
não obstante ter requerido essa providência inúmeras vezes, como detalha nos autos com os respectivos identificadores.

Nesse ponto, assinala a negativa de cumprimento da Carta Precatória e a aquiescência desse fato pelo reclamado, que, prova disso, expediu a Carta Precatória recebida pelo juízo deprecado em
4-11-2019
, e este último optou por oficiar ao deprecante e encaminhar os expedientes sob o fundamento de que as questões deveriam ser dirimidas pelo reclamado.

Alega que, desse modo, a Carta Precatória encontra-se no juízo deprecado aguardando o posicionamento do reclamado, “
criando situação inusitada e ilegal, em claro descumprimento da Decisão do Tribunal
”.

Pugna pela concessão de liminar para que o reclamado atenda imediatamente o aresto proferido no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000 e mande retirar todos os que estão na área em litígio, à exceção apenas dos 484ha onde se encontram Elvio e Maikel Zanini e da Reserva KRENREHÉ, já objeto de desistência.

Postula pela manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 65690478).

Liminar deferida (Id 66497964).

Informações prestadas (Id 67972984).

Espontaneamente, dois dos ocupantes (Jarbas Silva Maragno e Maikel Zanini), se dizendo interessados e detentores de interesse recursal, interpuseram Agravo Interno da decisão que deferiu a liminar acima mencionada, no qual se reportam à Ação principal, aos atos processuais nela realizados após a determinação de revigoramento, às dúvidas suscitadas pelo juízo deprecado para o devido cumprimento do acórdão e às decisões proferidas pelo reclamado, que, no entender deles não afrontam o acórdão proferido no AI em questão.

Diante disso, dizem ser equivocada a tutela liminar concedida nesta Reclamação e o fundamento de necessidade de levantamentos topográficos e estudos para que se dê cumprimento ao acórdão.

Ressaltam a imprecisão do laudo da Planapan e a manifestação dela própria de que seus termos não expressam a realidade.

Por fim, destacam que têm o direito de permanecerem no imóvel por força da função social da propriedade, o que estariam obedecendo, como assentado em Ata Notarial, além do perigo de irreversibilidade. Pedem a exclusão do revigoramento da área que ocupam (Id 70833463).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, depois de assinalar que não se trata de “
litígio caracterizante de luta pela subsistência familiar agrária
”, manifestou-se pela procedência da Reclamação (Id 70863995).

Nos Ids. 73894496, 73894496 e 73894497, a reclamante anexou petição em que comprova a conclusão do estudo de situação feito pela PMMT, cuja força policial aguarda apenas a designação de Oficiais de Justiça pelo juízo deprecado para o início dos trabalhos de revigoramento da liminar.

Contraminuta ao Agravo Interno (Ids 75638493 e 75638494).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso, representado pelo Procurador Alexandre Luís Cesar, ingressa na Reclamação com Pedido de Suspensão de Cumprimento de Liminar sob a arguição de que recebeu “
diagnóstico fundiário
” feito pelo INTERMAT em
9-2-2021.

Noticia ali que consta do Processo Administrativo n. 487578/2020 que o imóvel denominado Fazenda Vitória do Araguaia fica em áreas públicas estaduais “
destacadas do patrimônio do Estado de Mato Grosso e em diversos pedidos de Regularização
”; que, diante do alto número de pedidos, o estudo tornou-se complexo e “
necessita de tempo para a conclusão
”; que a porção de terras a ser reintegrada “
pode conter
área de propriedade do Estado de Mato Grosso
”, do que não foi notificado a se manifestar; e que a situação de pandemia inviabilizaria o cumprimento do acórdão (Id 78812493).

Anexa requerimento enviado àquela Procuradoria, assinado por dois deputados, um federal e outro estadual, de suspensão do cumprimento do aresto, e outro dirigido ao Presidente do INTERMAT em que pleiteiam que sejam resguardados os ocupantes da área e mantidos na região. Argumenta que esse documento deu origem ao Processo Administrativo (Id 78812488).

A reclamante rechaça a pretensão do Procurador do Estado e ressalta as inúmeras Ações e Recursos, inclusive para Tribunais Superiores, em que se visou, sem sucesso, suspender o cumprimento do revigoramento, e que agora, ao apagar das luzes, surge a inusitada petição da Procuradoria do Estado, sem qualquer fundamento jurídico, já que “
a origem da petição tem a política e a politicagem como móvel, na medida em que está demonstrada que a provocação do Órgão Estatal teve origem nos gabinetes de dois deputados, os quais anexaram documentos relativos a possíveis titulações ou proteção que se deve dar a Djalma Cerezini, Adauto José Ferleti e Jeferson Cheifer, que são adquirentes de réus na Ação Possessória e já tiveram suas irresignações apreciadas e indeferidas já em primeira instância, além de MS neste Tribunal (Djalma Cerezini) e AI (José Ferleti e Jeferson Cheifer)”
.

Informa que já celebrou acordo com a maioria dos réus, conforme relação que anexou, e que os que ainda resistem são exatamente os “
protegidos
” da Procuradoria do Estado (Id 79092965), de modo que, “
não bastasse as incongruências processuais e o perfil claramente político da pretensão da Procuradoria Geral do Estado, seria no mínimo absurdo sequer imaginar-se a suspensão de uma decisão judicial, respaldada em reiteradas decisões do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e do próprio Superior Tribunal de Justiça, para aguardar-se um parecer administrativo do INTERMAT
” (Id 79092965).

Consigna o indeferimento da liminar no MS, na ACP ajuizada na Justiça Federal e
relação dos 193 requeridos que firmaram acordo com ela (reclamante),
restando apenas os já mencionados (Id 79286957).

Por estar apta para julgamento, foi determinada a inclusão em pauta da Reclamação (Id 81880450). Dessa forma, fica prejudicada a análise do Agravo Interno e da pretensão da PGE.

No Id 86389970, a reclamante registra o cumprimento integral do acórdão e junta as certidões expedidas pelos oficiais de justiça, assim como o Relatório Circunstanciado da PMMT (Ids 86389971, 86389972 e 86389973).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

Conforme relatado, foi provido o Agravo de Instrumento interposto pela reclamante de decisão que indeferiu o revigoramento de liminar concedida em Ação de Manutenção de Posse.

O reclamado foi devidamente cientificado desse
decisum
, e em 5-9-2019 determinou a efetivação do acórdão, e logo depois foi expedida a competente Carta Precatória a ser cumprida no foro de situação do imóvel, cujo juízo optou por devolvê-la para análise de questões surgidas em relação ao cumprimento.

Seguiram-se sucessivos pedidos da reclamante para o cumprimento do aresto, tanto no juízo deprecante como no deprecado (Ids 65696460, 65696461, 65696462, 65696464 e 65696465).

A reclamante argui que essa conduta afronta a autoridade da decisão do Tribunal e legitima a instauração da presente Reclamação.

Nas informações que prestou,
o reclamado
afirma não ser verdadeira a imputação de que se nega a cumprir o aresto, tanto que tão logo cientificado determinou a expedição do competente mandado, assim como da Carta Precatória, porém o juízo deprecado suscitou dúvidas que lhes foram repassadas pelo Oficial de Justiça quanto a exata localização da área, solicitou os limites, as confrontações e as coordenadas geográficas; também postulou como seriam os efeitos da decisão em relação aos ocupantes que não integraram a lide, a destinação das benfeitorias e quanto às partes que teriam sido excluídas do revigoramento.

Anota que o juízo deprecado ainda registrou que, mesmo depois da manifestação da autora/reclamante pela inexistência de dúvidas, já que o revigoramento “
engloba a retirada dos invasores originários, sucessores e terceiros que ingressaram na posse durante o litígio; que há laudo técnico contendo mapas de localização e o local onde se encontra cada invasor, além do que se comprometeu a disponibilizar profissional para acompanhar o cumprimento da ordem judicial
”, inclusive fornecer condições para a retirada dos pertences de cada um, seguiram-se as intervenções judiciais de tais ocupantes que deveriam ser dirimidas no processo principal, oficiando, para tanto, ao reclamado que optou por sobrestar o feito por 60 dias em razão do falecimento de um dos réus e na sequência determinou a manifestação das partes sobre as questões suscitadas pelos ocupantes.

O reclamando também alegou a oposição de Embargos de Terceiro por aqueles que adquiriram dos ocupantes antigos e discorre sobre os argumentos de cada um deles, informando as decisões e a fundamentação que os julgaram extintos, e também as que deferiram a liminar e os Recursos interpostos.

Concluiu
o reclamado dizendo que não descumpriu o acórdão porque, a seu ver, tais questões deviam ser dirimidas antes do cumprimento (Id 69912962).

Como relatado, pela petição Id 86389970, a reclamante informa que a decisão do Tribunal foi integralmente cumprida, o que se confirma pelas certidões expedidas pelos oficiais de justiça e também pelo Relatório Circunstanciado apresentado pela Polícia Miliar do Estado de Mato Grosso.

De respectivas certidões, verifica-se que os oficiais de justiça, após relatarem como se deu o cumprimento em cada um dos lotes, informam que foram realizadas 69 diligências; que não houve necessidade de uso da força policial, “
tendo em vista a aceitação dos ocupantes ao cumprimento pacífico da ordem judicial, a qual foi, inclusive, acompanhada por agentes da Funai de Confresa”
.

Por sua vez, o relatório apresentado pela PMMT consta o nome de cada um dos ocupantes retirados da área e aqueles outros que foram realocados em outro ponto dela, como às margens do Rio Xavantinho, onde estava concentrada a maioria dos ocupantes, em pesqueiros, ou em pequenos lotes. Também foi descrita a área doada para aqueles ocupantes listados no relatório. Outros ocupantes permaneceram na área após firmarem acordos com a reclamante, ao todo 95% dos invasores, os quais deixarem de ostentar tal condição para assumir a de locatários, adquirentes, arrendatários, etc.

Constou, ainda, que outros saíram da área antes mesmo do início da diligência, por residirem na cidade de Porto Alegre do Norte.

Anotou ainda o relatório, que outro ocupante, por ser proprietário de área limítrofe, apenas transferiu o gado que se encontrava apascentado nas terras litigiosas (Hilário Moacir Herter).

Como se vê, a reclamante firmou acordo com quase totalidade dos invasores (95% como informado pela PMMT). O restante foi retirado da área ou saíram espontaneamente, de modo que o aresto deste Tribunal foi cumprido integral e regularmente, sem que houvesse a necessidade da intervenção policial, que apenas acompanhou os serviços dos oficiais de justiça.

A pretensão da reclamante era o cumprimento do acórdão que deferiu o revigoramento e determinou a sua reintegração na posse do imóvel objeto da Ação de Manutenção de Posse, que foi integralmente efetivada, circunstância que caracteriza a perda superveniente do objeto da presente reclamação.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR (RESP. 926.011/DF), QUE ASSEGURARA À RECLAMANTE A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 227, I, A, DA LC 75/1993 (AJUDA DE CUSTO) SIMULTANEAMENTE COM SEU CÔNJUGE. VANTAGEM QUE O EMINENTE MINISTRO LUIZ FUX RECONHECEU DEVIDA AOS MAGISTRADOS, SEM RESSALVAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO. PERDA DO OBJETO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AO 1.773/DF, EM 26.11.2018, REVOGANDO A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PREJUDICADA ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de Reclamação ajuizada contra ato do Procurador Geral da República, sob o argumento de ter havido ofensa à autoridade do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça em 11.11.2008, no Recurso Especial 926.011/DF, que conferiu à reclamante o direito de receber Ajuda de Custo simultaneamente com seu cônjuge, pois teria sido tolhida de requerer e receber o Auxílio-Moradia devido ao fato de seu cônjuge já recebê-lo.

2. Foi deferido o pedido de tutela de eficácia imediata concedendo o auxílio-moradia à reclamante. Posteriormente, em razão da sentença de mérito nos autos Ação Originária 1.773/DF, proferida em 26.11.2018, a qual embasava a presente Ação, revogando a concessão do auxílio-moradia, declarou-se a perda superveniente do objeto da presente Reclamação.

3. Não se desconhece que a Primeira Seção desta Corte no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.401.560/MT, julgado em 12.2.2014, consolidou o entendimento de que é necessária a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

4. Contudo, a decisão do ilustre Ministro LUIZ FUX, do colendo STF, na Ação Originária 1.773/DF, proferida em 26.11.2018, revogando a concessão do auxílio-moradia, afastou qualquer pretensão de ressarcimento pretérito ao Erário. Sendo assim, não é possível a devolução dos valores recebidos no presente caso.

5. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da UNIÃO”
(STJ, AgInt nos EDcl na Reclamação n. 21.763-DF, rel. Mion. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 24-4-2019).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL E APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. PROCESSO CRIMINAL INSTRUÍDO COM BASE EM DADOS DECORRENTES COMPARTILHAMENTO DE DADOS FINANCEIROS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COM A AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVA RECONHECIDA COMO ILÍCITA NOS AUTOS DO RHC 72.074/MG PELA QUINTA TURMA.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE
. NULIDADE DA AUDIÊNCIA OCORRIDA NO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E REVELIA DO RÉU. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO DO TRF1. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A discussão acerca do descumprimento da ordem emanada por esta Corte nos autos do RHC 72.074/MG encontra-se prejudicada pois, conforme afirmado na decisão embargada, "foram desapensadas dos autos principais os apensos de números I a VI, com os procedimentos fiscais (com as provas supostamente ilegais) que instruíram a ação penal, acautelados em escaninho reservado da Secretaria deste juízo".

2. Não obstante o cumprimento da ordem tenha ocorrido, segundo a defesa, "mais de seis meses depois, após inúmeros indeferimentos, "não mais persiste o alegado constrangimento ilegal.

3. Os temas relativos à ausência de intimação do recorrente para a audiência de instrução e julgamento e, em consequência, à revelia não foram examinados pelo TRF1, não podendo esta Corte manifestar-se acerca das matérias.

4. Com a retirada dos autos da prova reconhecida como ilícita, caberá ao Juízo de primeiro grau o exame da possibilidade de prosseguimento da ação penal, no estado em que se encontra o processo, ou a remessa dos autos ao Parquet para adequação da peça acusatória.

5. Agravo não provido”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC 88433/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 15-8-2019).

Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, julgo prejudicada a Reclamação ante a perda superveniente de seu objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021